Tribunal: CARF
Processo: 10469.905853/2009-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.905853/2009-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.635 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
GUARARAPES CONFECÇÕES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
ESTIMATIVAS.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
COMPENSAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. É possível a caracterização de
indébito, para fins de restituição ou compensação, na data do recolhimento de
estimativa (Súmula CARF no 84).
RECONHECIMENTO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ANÁLISE
INTERROMPIDA
EM
ASPECTOS
PRELIMINARES.
Inexiste
reconhecimento implícito de direito creditório quando a apreciação da
restituição/compensação restringe-se a aspectos preliminares, como a
possibilidade do pedido. A homologação da compensação ou deferimento do
pedido de restituição, uma vez superada esta preliminar, depende da análise da
existência, suficiência e disponibilidade do crédito pela autoridade
administrativa que jurisdiciona a contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, DAR
PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário, para reconhecer a possibilidade de formação
de indébitos em recolhimentos por estimativa, mas sem homologar a compensação por ausência
de análise do mérito pela autoridade preparadora, com o consequente retorno dos autos à
Unidade de origem, para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito
pretendido em compensação.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.905853/2009-32
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.635 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.905853/2009-32

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Murillo Lo Visco, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

Relatório
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório (fls. 35) que indeferiu pedido de restituição/compensação, uma vez que:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, foi constatada a
improcedência do crédito informado no PER/DCOMP por tratar-se de pagamento a
título de estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo lucro real, caso em que o
recolhimento somente pode ser utilizado na dedução do Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) devia ao final
do período de apuração ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL do período.

Cientificada a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, alegando,
resumidamente, o seguinte:
a) É pessoa jurídica sujeita a tributação do IRPJ pelo regime de apuração do
lucro real, optante pela apuração anual no ano-calendário de 2004, sendo,
portanto, obrigada a efetuar recolhimentos mensais a título de antecipação;
b) Não apurou saldo a recolher, a título de estimativa de IRPJ, no mês de
setembro de 2004;
c) Recolhera indevidamente, a título de estimativa de IRPJ, o montante de R$
339.905,99;
d) A comprovação do pagamento a maior de R$ 339.905,09 foi juntada à
manifestação de inconformidade e está suportada pelas escritas contábil, fiscal
e pelas declarações apresentadas ao Fisco em especial a DIPJ e a DCTF.
e) Ilegalidade da restrição da compensação dos valores comprovadamente pagos
a maior/indevidamente à título de antecipação do IRPJ.
f) Retroatividade benigna, dado que a infração apontada no Despacho Decisório
foi imposta em razão de suposto descumprimento do disposto no art. 10 da IN
RFB no 600/05 e, tendo sido este normativo alterado exatamente na parte
apontada como infringida, o procedimento da Recorrente não pode mais ser
considerado contrário à legislação; e
g) Impossibilidade de exigência de multa e juros na remota hipótese de a não
homologação da DCOMP ser confirmada.

Em 21 de dezembro de 2010, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Recife (PE), negou provimento à manifestação de inconformidade. A decisão
recebeu a seguinte ementa:
IRPJ – PAGAMENTO POR ESTIMATIVA- RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.635 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.905853/2009-32

O valor de IRPJ pago por estimativa, se não for utilizado para o pagamento do IRPJ
devido na apuração final do exercício, só se torna restituível/compensável quando
compuser o saldo negativo de IRPJ.
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
INCOMPETÊNCIA.
Falece competência à autoridade julgadora de instância administrativa para a apreciação
de aspectos relacionados com a constitucionalidade ou legalidade das normas
tributárias, tarefa privativa do Poder Judiciário.

Cientificada (fls. 76), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
77/84, no qual reitera os fundamentos já suscitados quando da manifestação de inconformidade.

É o relatório

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
A compensação em litígio nestes autos, declarada em 27/12/2004, tem por objeto
crédito de recolhimento indevido de estimativa de IRPJ no mês de setembro de 2004.
Como visto no relatório, a não homologação, decorreu, apenas, da constatação de
que o indébito teria origem em recolhimento de estimativa mensal que, por sua natureza,
somente poderia ser utilizado ao final do período de apuração em que houve o referido pagament
Este entendimento, por sua vez, restou superado pela edição da Súmula CARF no
84 ao concluir que “é possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou
compensação, na data do recolhimento de estimativa”.Antes mesmo da edição da referida súmula o C
Divirjo do I. Relator quanto à eficácia dos atos normativos que vedaram a compensação
de estimativas, pois neles não vislumbro a regulamentação de procedimentos para
utilização de indébitos de estimativas, mas sim a interpretação das normas materiais que
definem a formação do indébito na apuração anual do IRPJ ou da CSLL.
É certo que a legislação consolidada no Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99
(art. 895) autoriza a Receita Federal a expedir instruções necessárias à efetivação de
compensação pelos contribuintes. No mesmo sentido veio também redigido o §5o
incluído no art. 74 da Lei no 9.430/96 pela Medida Provisória no 66/2002, atualmente
transportado para o § 14 desde a edição da Lei no 11.051/2004:
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.635 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.905853/2009-32

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo
na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no
10.637, de 2002)
[...]
§ 14. A Secretaria da Receita Federal SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de
processos de restituição, de ressarcimento e de compensação. (Incluído pela
Lei no 11.051, de 2004)
E este poder normativo pode se materializar tanto no âmbito da definição de
procedimentos operacionais, como na fixação de restrições materiais já presentes na lei
que estabelece a incidência tributária ou concede benefícios fiscais. Contudo, ao operar
sob este segundo direcionamento, tem-se a dita eficácia retroativa da norma
interpretativa, que entendo se verificar ainda que a Administração Tributária assim não
a declare expressamente.
Relativamente aos indébitos de estimativas, não vejo como tratar a restrição inserta a
partir da Instrução Normativa SRF no 460/2004 como procedimental. Não vislumbro
espaço para a Administração Tributária definir, para além das normas que estabelecem a
incidência do IRPJ ou da CSLL, em qual momento é possível pleitear a restituição ou
compensar um recolhimento indevido decorrente de erro na determinação ou
recolhimento de estimativas.
Até cogito que tal seria possível em razão destes recolhimentos não se constituírem,
propriamente, em pagamentos, na medida em que não extinguem uma obrigação
tributária principal, aproximando-se, mais, de obrigações acessórias impostas aos
contribuintes que optam pela apuração anual do lucro real e da base de cálculo da
CSLL, para não se sujeitar à regra geral de apuração trimestral destas bases de cálculo.
Esta interpretação, porém, exigiria que a Administração Tributária se posicionasse
contrariamente à formação de indébitos de estimativas a qualquer tempo, e não apenas
na vigência das Instruções Normativas que veicularam a dita proibição, como já
verificado em outros litígios que relatei perante esta Turma.
Concordo que há questões de ordem operacional que merecem a atenção da
Administração Tributária, especialmente quanto a eventuais abusos na alegação de
indébitos desta natureza, com vistas a antecipar a utilização de saldo negativo que
somente se formaria ao final do ano-calendário. Todavia, como já conclui em voto anterior apres
As antecipações recolhidas deveriam ser, primeiro, confrontadas com o tributo
determinado na apuração anual, e só então, se evidenciada a existência de saldo
negativo, seria possível a utilização do indébito. E este crédito, na forma da
interpretação veiculada no Ato Declaratório Normativo SRF no 03/2000, seria
atualizado com juros à taxa SELIC a partir do mês subseqüente ao do encerramento do
ano-calendário:
(...)
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.635 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.905853/2009-32

De outro lado, porém, é possível interpretar que a Lei no 9.430/96, ao autorizar a
dedução das antecipações recolhidas, admite somente aquelas recolhidas em
conformidade com caput de seu art. 2o:
Art.2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pelopagamento d
§3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste
artigo deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas
hipóteses de que tratam os §§1o e 2o do artigo anterior.
§4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor: I dosincentivos
IV do imposto de renda pago na forma deste artigo. (negrejou-se)

Diante deste contexto, tem-se por formalmente correto o procedimento adotado pela
recorrente: as estimativas recolhidas a maior não poderiam ser deduzidas na apuração
anual do IRPJ, e o crédito dali decorrente, atualizado com juros à taxa SELIC a partir do
recolhimento indevido, poderia ser utilizado em compensação, mediante apresentação
de DCOMP, inclusive para liquidação do próprio IRPJ apurado no ajuste do mesmo
ano-calendário, mas, evidentemente sem a dedução daquelas parcelas excedentes.
Eventualmente a contribuinte pode, por facilidade operacional, computar estimativas
recolhidas indevidamente na formação do saldo negativo, mas este procedimento em
nada prejudica o Fisco, na medida em que desloca para momento futuro a data de
formação do indébito e assim reduz os juros de mora sobre ele aplicáveis.
Por outro lado, se a contribuinte erra ao calcular ou recolher a estimativa mensal, não
vejo, ante o contexto que expus, obstáculo legal ao pedido de restituição ou à
compensação deste indébito antes de seu prévio cômputo na apuração ao final do ano-
calendário.
Comprovado o erro e, por conseqüência, o indébito, o pedido de restituição ou a
declaração de compensação já podem ser apresentados, incorrendo juros de mora contra
a Fazenda a partir do mês subseqüente ao do pagamento a maior, na forma do art. 39, §
4o da Lei no 9.250/95 c/c art. 73 da Lei no 9.532/97.
Em conseqüência, por ocasião do ajuste anual, o contribuinte deve confrontar, apenas,
as estimativas que considerou devidas, sob pena de duplo aproveitamento do mesmo
crédito.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.635 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.905853/2009-32

Ainda, ao interpretar que somente as estimativas devidas na forma da Lei no 9.430/96
são passíveis de dedução na apuração anual do IRPJ ou da CSLL, concluoum erro em sua apuraç

No presente caso, como já dito, foi analisada DCOMP para utilização de indébito
de IRPJ apurado em recolhimento setembro de 2004, e a não homologação resultou, apenas, da
impossibilidade de formação de direito creditório a partir de recolhimento de estimativas.
Assim, o presente voto é no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
recurso voluntário, para reconhecer a possibilidade de formação de indébitos em recolhimentos
por estimativa, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito pela
autoridade preparadora, com o conseqüente retorno dos autos à Unidade de origem, para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido em compensação.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital